Tribunal: TJES
Processo: 0002391-32.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002391-32.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR RODRIGUES FAVORETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II. Na hipótese, conquanto
o apelante
alegue hipossuficiência, a ausência de discriminação de
sua renda e
gastos mensais, ordinários e extraordinários,
cumulada aos indícios de ocultação de patrimônio e renda,
v
ão
de encontro à
pretensão recursal
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0002391-32.2015.8.08.0024

APELANTE
: VICTOR RODRIGUES FAVORETO

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por VICTOR RODRIGUES FAVORETO em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em
AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de FAVORETO MOVEIS E SERVICOS LTDA ME, VICTOR RODRIGUES FAVORETO e ROBERTA DA SILVA MACHADO FAVORETO
, cujo
decisum

julgou “
procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 120.688,61 (cento e vinte mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da última atualização até a citação e, a partir de então, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”,
oportunidade em que condenou os demandados, “
na forma dos arts. 82, § 2º, 85, § 2º, e 87, todos do CPC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
”

Em suas razões recursais,
sustent
ou não possuir condições de arcar com as custas e honorários sucumbenciais, devendo-lhe ser deferida a assistência judiciária gratuita.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico
que
o
apelante
, conquanto alegue
hipossuficiência, não colacion
ou

nenhuma
documentação apta a esta conclusão,
sendo de pontuar, especialmente,
a ausência de
discriminação
de
sua remuneraç
ão
e
gastos

mensais, ordinários e extraordinários, panorama que vai de encontro à
precaridade
arguida, desatendendo aos termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

N
ote-se
que
o pedido de gratuidade somente foi formulado após
a decretação de sua revelia, seguida d
o julgamento pela procedência do pedido exordial e

de
sua condenação aos ônus sucumbenciais,
não tendo
o apelante,
repise-se,

apresentado
qualquer documentação direcionada
à demonstração
, ainda que
mínima
,
d
a sua alegada incapacidade econômica, tais como contracheques, extratos bancários, declaração de Imposto de Renda, etc. Tal fato chama especial atenção
pelo próprio objeto dos autos, a saber, contrato de abertura de crédito bancário no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a sinalizar indícios de ocultação de patrimônio e renda.

Não obstante, ainda que assim não fosse, “
É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o efeito da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores e o eventual deferimento em Segundo Grau, não implica na modificação da condenação imposta na Sentença objurgada.
”
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007379-05.2020.8.08.0030, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.